Tribunal: TJBA
Processo: 0501683-59.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501683-59.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SIMONE ALVES DA SILVA, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

APELADO: ALBERLANDES SALES DA SILVA

Advogado(s)
:
ARNALDO DE LIMA, ANA GRAZIELLA ATANAZIO DE LIMA COVRE, MILENA VELAME FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO VEICULAR (RCF-V). LITISCONSÓRCIO PASSIVO. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., contra a
sentença
da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna, que condenou, solidariamente, a seguradora e a MC TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI ao pagamento de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e dano moral em favor do
A
utor, Alberlandes Sales da Silva, em razão de acidente de trânsito ocorrido
no dia
25/04/2015. A sentença fixou o valor de R$ 37.370,63 (trinta e sete mil, trezentos e setenta reais e sessenta e três centavos) para danos emergentes e condenou ao pagamento de lucros cessantes, a ser
em
apurado
s
em liquidação de sentença, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dano moral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar a legitimidade da
S
eguradora para figurar no polo passivo sem o
S
egurado; (ii) definir a obrigação da
S
eguradora de indenizar o
Demandante
por dano material e lucros cessantes; e (iii) decidir sobre a exclusão da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, através da Súmula nº 529, que no seguro de responsabilidade civil facultativo, o terceiro prejudicado não pode demandar diretamente a
S
eguradora, sem incluir o segurado no polo passivo. No presente caso, o ajuizamento in
seriu
tanto o
S
egurado quanto a
S
eguradora, em litisconsórcio passivo, cumprindo-se o entendimento jurisprudencial para a legitimidade passiva.

4. O nexo causal entre o acidente de trânsito e os danos ao
Acionante
foram comprovados, incluindo a responsabilidade da segurada MC TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI. A revelia da segurada, citada por edital, levou à presunção de veracidade das alegações do
Requerente
, amparadas por prova documental.

5. Com relação ao dano material, a sentença considerou evidenciados os danos emergentes e lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de uso do veículo de carga para fins comerciais, sendo adequada a apuração do valor exato em liquidação de sentença.

6. A indenização por dano moral, por sua vez, não se justifica, uma vez que os aborrecimentos ocasionados não ultrapassaram o mero dissabor, conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho. Assim, o ato não afetou de forma significativa o bem-estar psicológico do
Suplicante
, sendo afastado o pedido de dano moral.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido parcialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 487, I; Súmula 529, STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 529; REsp 925.130/SP; REsp 962.230/RS; REsp 943.440/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0501683-59.2017.8.05.0113
, tendo como Apelante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
,
sendo
Apelado
ALBERLANDES SALES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.